Tribunal: TCU
Processo: 003.487/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das determinações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.487/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana dos Santos Vitalino (XXX.476.387-XX); Agnes Maria Telles Vasconcelos Silveira (XXX.600.617-XX); Anna Lucia Telles Silveira (XXX.044.417-XX); Bianca Andrade Capriata (XXX.732.231-XX); Elizabeth Maria Gianotti Franco (XXX.422.817-XX); Gilvania Doria da Silveira (XXX.379.165-XX); Ilma Doria Barbosa Biriba (XXX.035.955-XX); Ivone Biriba Doria (XXX.710.915-XX); Josiane Alves Silveira (XXX.195.267-XX); Juliameire Alves Silveira (XXX.191.647-XX); Lucianna Telles Silveira (XXX.037.417-XX); Maria do Carmo Telles Silveira (XXX.839.927-XX); Rosevaner Pereira Nogueira dos Santos (XXX.510.392-XX); Sileses Biriba Doria (XXX.979.895-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de Pensão militar de CELSO DE MELLO FRANCO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELIZABETH MARIA GIANOTTI FRANCO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 41.418/2024, 12.899/2025 e 22.653/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, Capitão de Mar e Guerra e Suboficial, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.